Tribunal: TJMT
Processo: 1030361-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030361-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVANTE), IRALDENI DIAS DA SILVA PEREIRA - CPF: 572.280.191-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela seguradora contra decisão que indeferiu a penhora de 30% dos proventos da recorrida em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de comprometimento da subsistência da agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de proventos da agravada, com fundamento na relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, § 2o, do CPC, observando-se os limites do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade dos salários para satisfazer obrigações não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e mediante análise das circunstâncias do caso concreto.

4. No caso dos autos, constatou-se que a penhora no percentual de 30% dos proventos da recorrida comprometeria sua subsistência, pois a única renda mensal, já reduzida pelos descontos obrigatórios, é insuficiente para o custeio de suas despesas essenciais.

5. Ausência de comprovação de que foram esgotados outros meios para a satisfação do crédito, razão pela qual não se justifica a relativização da impenhorabilidade neste caso específico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A relativização da impenhorabilidade de salários e proventos deve observar o princípio da preservação do mínimo existencial, sendo inviável quando há risco de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2038478/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 06/03/2023.

RELATÓRIO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sabemi Seguradora S.A.
contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1005497-79.2020.8.11.0006
ajuizada em desfavor de
Iraldeni Dias da Silva Pereira
, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado.

.

O agravante afirma que, muito embora tenha esgotados todos os meios executórios possíveis, não encontrou bens do agravado suficientes para satisfazer a execução.

Salienta que os ganhos mensais do agravado são expressivos, de forma que a penhora de 30% (trinta por cento) de seus proventos não comprometerá o mínimo existencial.

Alega que, antes de indeferir o pedido de penhora, o juiz deveria avaliar concretamente se a constrição afetaria a subsistência da executada, o que não ocorreu no caso.

Assim, requer o provimento do recurso a fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravado.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (id. 249354685).

Sem contrarrazões (id. 254530651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, a seguradora Sabemi S.A. ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em desfavor do agravado Iraldeni Dias da Silva Pereira em virtude do inadimplemento do contrato de abertura de crédito para obtenção de assistência financeira no valor de R$ 121.543,20 (cento e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

Citada, o executado, ora agravado não constitui advogado (id. 92127161).

Em 02/05/2023, foi bloqueado via
Sisbajud
o valor de R$ 1.429,91 (mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos) e, em 29/02/2024, foi autorizado o levantamento da quantia em favor do exequente.

Na sequência, em 10/06/2024, o juiz singular deferiu o pedido para permitir a busca de bens do executado, por meio do sistema Renajud e Infojud.

Em seguida, a exequente requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravada, o que foi indeferido pelo juiz e deu ensejo a este recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Conforme exposto, pretende o agravante a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado, sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a impenhorabilidade da verba salarial e permitiu o ato constritivo, desde que não comprometa a subsistência do executado.

De acordo com os autos, o agravado recebe pensão militar por morte no valor de R$ 5.622,75 (cinco mil e seiscentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) que, após os descontos obrigatórios, somam a quantia de R$ 4.366,53 (quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) (id. 160459569 – ação de origem).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é possível a penhora de percentual da remuneração desde que não haja comprometimento da subsistência do devedor e da sua família (STJ - AgInt no REsp: 2038478 MA 2022/0360448-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Portanto, em situações excepcionais, é permitida a mitigação da impenhorabilidade dos salários para satisfazer a obrigação não alimentar, desde que seja respeitado o mínimo existencial, analisadas as circunstâncias de cada caso.

Da análise dos autos, observo que o valor líquido da pensão auferida pelo agravado corresponde a aproximadamente três salários mínimos, de forma que a penhora dos proventos da agravada no percentual pretendido pela agravante pode comprometer a subsistência do agravado. Esta situação, aliada ao fato de que não há prova de que foram esgotados todos os meios necessários para a satisfação do crédito,
aponta que não há razões para permitir que o ato constritivo.

Nesse sentido:

Penhora de salário – mitigação da impenhorabilidade – preservação da dignidade humana – hipossuficiência – cinco salários mínimos

“1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.”

(TJDFT -
Acórdão 1796421
,
07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024).

Ademais, não há evidência que o agravado aufere outra renda mensal, de forma que a penhora salarial até o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido por ele percebido demonstra o comprometimento de sua subsistência, não aplicando neste caso a relativização da impenhorabilidade.

Feitas essas considerações, DESPROVEJO o recurso e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025